Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESÍDIA EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ARTS. 485, INCS. IV e VI DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação foi extinta sem julgamento de mérito, face a parte autora não ter dado cumprimento à determinação judicial para praticar e cumprir as diligências indispensáveis ao andamento da causa, com fulcro no art. 485, inc. IV e VI, do CPC.

2. O Recorrente teve oportunidade, em momentos distintos, para cumprir com a determinação judicial, mas recaiu em desídia, mesmo sendo alertado quanto a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa.

3. Nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, porquanto tal providência somente é exigível nos casos de abandono da causa, conforme dispõe o §1o do referido dispositivo legal, não fundamentado na r. sentença objurgada.

4. Recurso conhecido e desprovido.